Tribunal: TJDFT
Processo: 0738313-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738313-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELA BATISTA DE SOUSA em face decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora agravante contra FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o réu restabeleça sua conta @aartededespertar, vinculada à plataforma Instagram. Sustenta, em síntese, que teve sua conta na referida rede social hackeada em 11/10/2022, tendo, imediatamente, entrado em contato com a plataforma com vistas à recuperação de seu acesso; porém, passados mais de 15 (quinze) dias, a parte requerida nada fez para restabelecer seu perfil. Afirma estarem presentes os pressupostos para a antecipação da tutela, referindo que a probabilidade do direito reside na prova da titularidade do perfil reivindicado, enquanto o perigo de dano consubstancia-se no fato de que os dados privados contidos na conta estão sob o domínio dos invasores, que os estão utilizando para a realização de transações financeiras. Requer a concessão da tutela de urgência, a ser confirmada no julgamento de mérito do agravo, para determinar que o réu restabeleça a sua conta @aartededespertar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária. Pede, ainda, a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Preparo regular (ID 41209633). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 41251713. Em contrarrazões (ID 42423417), o agravado informou que o provedor constatou a viabilidade de recuperação de acesso à conta, bastando que a agravante indique nos autos “(i) endereço de e-mail válido; (ii) endereço de e-mail seguro; e (iii) que tal endereço de e-mail não tenha sido algum dia associado a nenhuma conta no Instagram ou perfil no Facebook”. Consoante despacho de ID 43777608, determinei a intimação da agravante para que se manifestasse acerca da subsistência de interesse recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que a conta já teria sido restabelecida. Não houve manifestação da recorrente (ID 44245107). É o relatório. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece ser conhecido. Como visto, a discussão instaurada no presente agravo diz respeito à pretensão de restabelecimento de acesso à conta hackeada/bloqueada pertencente à agravante na rede social Instagram. Com efeito, em consulta ao perfil da agravante (@aartededespertar) na plataforma Instagram, verifica-se que a conta encontra-se ativa, com centenas de publicações pretéritas e com aproximadamente 15,5 (quinze vírgula cinco) mil seguidores. Nessas circunstâncias, tendo em vista que a pretensão deduzida no presente agravo de instrumento visava retomar seu acesso à referida conta @aartededespertar, tem-se configurada a perda do objeto ante à verificada atividade do perfil. Ademais, concedida a oportunidade de manifestação da agravante acerca de eventual persistência de interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, não houve resposta da recorrente (ID 44245107). Dessa feita, considerando que não remanesce interesse no julgamento de mérito do agravo, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator